Tribunal: TJBA
Processo: 0302090-49.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302090-49.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: José Ueliton de Almeida Vieira e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
QUE REQUER
EM
A ABSOLVIÇÃO DO
S
APELANTE
S
COM PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.
APELANTE JOSÉ UELITON DE ALMEIDA VIEIRA. CERTIDÃO DE ÓBITO
QUE COMPROVA A MORTE DO AGENTE
. APELANTE
FELIPE MOREIRA MELO.
SUPERVENIÊNCIA DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM CONCRETO.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DOS RECORRENTES
. PREJUDICADO O OBJETO DO
S
APELO
S
.

Torna-se prejudicada a análise da apelação, ante a patente perda do interesse recursal superveniente, diante da notícia acerca do falecimento do réu José Ueliton de Almeida Vieira, conforme documentação idônea acostada aos autos (Certidão de Óbito), situação que impõe declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107 , I, do Código Penal.

Por sua vez, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o cálculo da prescrição regula-se pela pena em concreto.

Verificada a prescrição superveniente da pena em concreto, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Felipe Moreira Melo, com arrimo nos arts. 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal, julgando-se prejudicado o objeto do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0302090-49.2014.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, na qual figuram como apelantes JOSÉ UELITON DE ALMEIDA VIEIRA e FELIPE MOREIRA MELO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, julgando-se prejudicado o objeto dos apelos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR